Tribunal: TJMT
Processo: 0008016-55.2017.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008016-55.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO. PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO SISTEMA SIGCON POR INADIMPLÊNCIA – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL – NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO STF – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – LEGALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA PROVIDO.

1.

A imposição de restrições à transferência de recursos entre entes federados se torna inviável na ausência de um procedimento específico estabelecido por lei para a apuração dos prejuízos ao erário federal e das correspondentes responsabilidades. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou seu posicionamento a respeito desse assunto, conforme se observa a seguir: “(...) INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (...)” (STF, Plenário. ACO 2892 AgR/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/9/2019).

2. A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. No presente caso, o valor atribuído a causa é de R$ 1.000,00 (um mil reais), demonstrando se tratar de valor irrisório, devendo os honorários serem fixados por equidade.

Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Desprovido, Recurso de Apelação do Município Provido, fixando os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DO PONTAL DO ARAGUAIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer identificada pela numeração única: 0008016-55.2017.8.11.0004, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente a pretensão, determinando que o Estado se abstenha de proceder a inscrição do Município de Pontal do Araguaia no SIGCON até o exaurimento da Prestação de Contas Especial (Id: 119065041 – páginas 187 a 189).

O primeiro Apelante (Estado de Mato Grosso) também interpôs Recurso de Apelação, alegando quanto o descumprimento do dever de prestar contas por parte do Ente Municipal, quanto à legalidade da restrição no SIGCON, bem como afirma que a condenação em honorários sucumbenciais é indevida.

Por fim, almeja pelo provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente, que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais (Id: 119065041 – páginas 203 a 214).

O segundo Apelante (Município de Pontal do Araguaia) sustenta que é necessária à majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que o valor da causa é irrisório.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, majorando os honorários sucumbenciais (Id: 119065041 – páginas 191 a 197).

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões (Id: 119065041 – páginas 215 a 221 e Id: 119065041 – páginas 225 a 229), requerendo o desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso e pela prejudicialidade do Apelo manejado pelo Município (Id: 121173964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DO PONTAL DO ARAGUAIA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – MÉRITO RECURSAL - PRIMEIRO APELANTE

a) DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL – POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO NO SIGCON

O primeiro Recorrente alega a respeito da viabilidade de impor limitações no sistema SIGCON, em decorrência da inobservância do Ente Municipal Recorrido em cumprir a obrigação de prestação de contas. Contudo, é imperativo enfatizar que a restrição no cadastro não pode ser implementada de modo arbitrária, sem a devida oportunidade para o exercício do contraditório e a ampla defesa.

Com base na legislação vigente e mediante a confirmação da autenticidade das irregularidades mencionadas, é viável a imediata suspensão do repasse de recursos ou a interrupção da execução de convênios.

No entanto, a imposição de restrições à transferência de recursos entre entes federados se torna inviável na ausência de um procedimento específico estabelecido por lei para a apuração dos prejuízos ao erário federal e das correspondentes responsabilidades.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou seu posicionamento a respeito desse assunto, conforme se observa a seguir:

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA.
INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA.
SIAFI/CAUC/CADIN.
INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. “(STF, Plenário. ACO 2892 AgR/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/9/2019) (destaquei)

Portanto, a alegação de legalidade da restrição debatida nesta controvérsia não deve ser acolhida.

b) INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Ainda, o primeiro Apelante sustenta que é indevida a condenação em honorários advocatícios, pois se trata de um pedido preparatório de Ação Civil Pública, devendo ser aplicada as disposições contidas neste dispositivo legal.

Insta salientar, que a presente ação não se trata de Ação Civil Pública, não devendo serem aplicadas as disposições contidas na Lei de Ação Civil Pública ().

Entretanto, mesmo que houvesse a referida aplicação, deve-se se atentar que o Art. 18 da Lei n° 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), estabelece apenas que a parte autora não poderá ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, inexistindo qualquer regra referente à parte ré.

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”

Assim, não há que se falar que a condenação dos honorários sucumbenciais foi indevida.

II – MÉRITO RECURSAL - SEGUNDO APELANTE

a) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO

Por outro lado, o segundo Recorrente alega quanto à necessidade de majoração da verba honorária, uma vez que o valor da causa é irrisório, devendo os mesmos (honorários) serem fixados por equidade.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa a títulos fiscais, é de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo que o objeto da causa é a obrigação de fazer, consistente na baixa da restrição do Município no sistema SIGCON.

Faz-se necessário esclarecer, que o STJ (Superior Tribunal de Justiça), já expressou o seu entendimento sobre a fixação dos honorários advocatícios por equidade, estabelecendo que o seu cabimento é condicionado ao valor irrisório da causa, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015. 1. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos ( REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1859075 SP 2020/0016791-5, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – TEMA 1076 DO STJ – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 80, § 2º DO CPC – RECURSO PROVIDO. Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Portanto, não é cabível a apreciação equitativa simplesmente em razão do alto valor da demanda ou do proveito econômico obtido pelo vencedor. Assim, a incidência do percentual mínimo para a determinação dos honorários advocatícios é mais adequada mesmo que o valor final da verba seja elevado.” (TJ-MT - AC: 10292860220208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

Com efeito, para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR.4. /CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR.4. /CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse contexto, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente e adequada aos fins desejados.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Pontal de Araguaia, reformando a sentença, tão somente para fixar os
honorários sucumbenciais
por equidade, fixando-os em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023